Tribunal: TJMT
Processo: 1004959-42.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004959-42.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KLEBER SOLERA - CPF: 027.905.049-62 (RECORRIDO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – NEGATIVA DE FÉRIAS POR CONCESSÃO DE LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – LICENÇA CONCEDIDA SEM PREJUIZO DE SUBSIDIOS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 62/2011 – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 52 –

INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL No 254/1993 – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O benefício das férias e adicionais não serem comprometidos em razão de licença para capacitação profissional, nos termos do art. 52 da Lei Complementar 062/2011, da qual, estabelece que a licença se dará
“sem prejuízo de seus subsídios, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento do terço constitucional incidente sobre o período aquisitivo compreendido entre 01/02/2017 a 01/02/2018, assim como determino a concessão do gozo de férias pela parte promovente do aludido período, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E[1]; o faço a teor do artigo 487, I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende que o servidor não faz jus a concessão das férias, nos termos do Art. 107, inciso III do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis de Sinop-MT (Lei 254/93).

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“
A questão jurídica central cinge-se à controvérsia quanto a eventual derrogação da Lei Municipal no 254/1993, em razão da superveniência da Lei Complementar n. 062/2011.

Os artigos 57 e 58 da Lei Complementar n. 062/2011, dispõem:

Ar
tigo 57.
O Profissional da Educação Pública Básica do Município em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais de 30 (trinta) dias de acordo com o calendário escolar:

§ 1o O Professor usufruirá de 15 (quinze) dias de recesso findo o primeiro semestre letivo.

§ 2o O Profissional da Educação Pública Básica do Município, em exercício fora da Unidade Educativa gozará de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala de onde estiver prestando serviço.

§ 3o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 4o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Artigo 58 –
Será pago ao Profissional da Educação Pública Básica do Município, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) do subsidio.

De mais a mais o artigo 52 da ci
tada Lei Complementar estabelece o seguinte:

Artigo 52. A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do Chefe do Executivo Municipal através de publicação do ato na Imprensa Oficial do Município e consiste no afastamento do Profissional da Educação Pública Básica do Município do quadro de provimento efetivo, sem prejuízo de seus subsídios, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, que será para:

I - freqüência a cursos de pós-graduação stricto sensu, no País ou exterior, se de interesse da administração e será concedida em tempo integral;

II - para participar de Congressos e outras reuniões de natureza científica, cultural, técnica ou sindical, inerentes às funções desempenhadas pelo Profissional na Educação Básica.

Há que se registrar, em princípio, que a nova lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou os dispositivos retro mencionados, principalmen
te
no que tange aos benefícios das férias e adicionais não serem comprome
tidos em razão de licença para capacitação processual
, estabelecendo em seu capu
t ao final
: “
sem prejuízo de seus subsídios, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira
”.

A interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização da técnica denominada “interpretação conforme a constituição” reputando-se válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os dispositivos constitucionais.

Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário normal correspondente ao período total de férias, conforme inteligência do artigo 7o, XVII, da Constituição da República.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. Havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7o, XVII, da Constituição da República. Precedentes desta Corte superior. Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. "Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família" (Súmula n.o 219, item I, do Tribunal Superior do Trabalho). Revelando a decisão recorrida sintonia com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, não se habilita a conhecimento o recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 5o, da Consolidação das Leis do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - AIRR: 796403120085220003, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de Julgamento: 30/04/2014, 1a Turma, Data de Publicação: DEJT 09/05/2014)

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7o, XVII, da CF assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em lei municipal de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 20/11/2015)

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7o, XVII, da CF assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em lei municipal de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 00024322820145120006 SC 0002432-28.2014.5.12.0006, Relator: LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 20/11/2015)

Portanto, considerando que a Lei Complementar n. 062/2011
assegura a sua efetividade para todos os efeitos da carreira
não alterou o período de férias dos professores, devendo a presente ação ser totalmente procedente.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022